Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA AVERBADA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana e na necessária garantia ao devedor de possuir patrimônio suficiente para extrair a própria subsistência e da sua família.
2. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada em casos excepcionais. Precedente.
3. A penhora averbada no rosto dos autos incidiu sobre valores que foram liberados para garantir o mínimo existencial do devedor, de maneira que são impenhoráveis.
4. Deu-se provimento ao recurso.